Tribunal: TJSP
Processo: 1014858-45.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. CARÁTER INFRINGENTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. "PREQUESTIONAMENTO FICTO". REJEIÇÃO. 1.- É de rigor a rejeição de embargos de declaração, se seu intuito é meramente infringente, e se não há no julgado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2.- Tampouco

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. CARÁTER INFRINGENTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. "PREQUESTIONAMENTO FICTO". REJEIÇÃO. 1.- É de rigor a rejeição de embargos de declaração, se seu intuito é meramente infringente, e se não há no julgado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2.- Tampouco merecem acolhida os embargos declaratórios no que se refere ao prequestionamento, uma vez que se consideram incluídos no acórdão impugnado os elementos que a embargante suscitou, para tal fim ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.